Tribunal: TJDFT
Processo: 0731531-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731531-62.2021.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE SAMAMBAIA-DF SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Planaltina em face do MM. Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0733617-03.2021.8.07.0001, proposta por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX em desfavor de JOSÉ LUIS ALVES FEITOSA FILHO. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, oportunidade em que houve declinação da competência em favor do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Planaltina, sob o argumento de que a demanda envolve relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor e, portanto, a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz quando o consumidor ocupar o polo passivo da demanda. Como o consumidor, no caso, reside em Samambaia, o Juízo suscitado justificou que as regras de competência não podem desprezar o foro do domicílio do consumidor, sob pena de se chancelar prática que cause empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores como o direito de defesa. Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Planaltina, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que a competência, no caso, é territorial e não pode ser suscitada de ofício, conforme entendimento da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, cabendo unicamente à parte executada se manifestar quanto à modificação da competência, visto que o foro de Brasília/DF foi o eleito contratualmente pelas partes. Requer, assim, que seja reconhecida a competência do Juízo suscitado. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Publique-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2021 às 09:34:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora